Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44004176 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$120.902,76, referente aos créditos de JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. A fim de evitar tumulto, a apreciação dos ofícios (IDs: 40517203, 42539415 e 42539552) e da petição de ID: 38972386 será feita posteriormente. Brasília, 7 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador